Tribunal: TJBA
Processo: 8000526-07.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000526-07.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MAYKELLY DOS SANTOS CARDOSO e outros Advogado(s): FELIPE EDMUNDO DOS SANTOS QUADROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE DE CASAL EM FEIRA LIVRE. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA E CRACK CONDICIONADAS PARA COMÉRCIO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ANÁLISE COMPETENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÉRITO. TESTEMUNHOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS. CONFISSÃO PARCIAL NA FASE POLICIAL. NÃO REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR REVELIA. AUTORIA E MATERIALIDADE RATIFICADOS DO TRÁFICO E DA ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. REDUÇÃO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por ADENILSON SOUSA MIRANDA DOS SANTOS e MAYKELLY DOS SANTOS CARDOSO contra sentença da 1ª Vara Criminal da comarca de Valença/BA, que os condenou à pena de 10 anos, 2 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.433 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei), em concurso material (art. 69 do CP). Os fatos ocorreram em 23/12/2021, na feira livre da cidade, quando os réus foram flagrados em posse de entorpecentes acondicionados para venda, após denúncias reiteradas de traficância no local. Os policiais os abordaram após atitude suspeita e tentativa de descarte de sacola contendo maconha, cocaína e crack. Foi encontrada também quantia em dinheiro trocado com a ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça no âmbito do recurso de apelação; (ii) verificar se os elementos probatórios são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iii) examinar a existência de nulidade por ausência de interrogatório judicial dos réus;(iv) analisar a possibilidade de desclassificação do tráfico para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (v) avaliar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); (vi) definir a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e seus reflexos na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de gratuidade da justiça não foi conhecido, pois a análise da hipossuficiência econômica do réu é de competência do Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência do TJ/BA e da doutrina majoritária. 4. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico está lastreada em elementos probatórios robustos e coerentes: laudos periciais, auto de prisão e apreensão, e testemunhos de policiais que presenciaram a conduta delituosa. As substâncias estavam fracionadas para venda, e havia dinheiro trocado, confirmando a finalidade comercial. 5. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório, são válidos como meio de prova quando coerentes com os demais elementos dos autos, conforme jurisprudência do STJ. 6. A ausência de interrogatório judicial não configura nulidade, pois os réus, citados, não foram localizados para o ato, incorrendo em revelia (art. 367 do CPP). O interrogatório é ato personalíssimo, e sua ausência, por culpa do réu, não viola a ampla defesa. 7. A tentativa de desclassificação do tráfico para uso pessoal não prospera, pois a quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, aliadas à confissão da ré e ao local da prisão, evidenciam o comércio ilícito. 8. A confissão parcial dos réus, feita na fase policial, deve ser reconhecida como atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, em conformidade com jurisprudência pacífica do STJ, tendo contribuído para o convencimento judicial quanto à autoria e à materialidade do crime. 9. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) foi corretamente afastada, em razão da condenação simultânea por associação para o tráfico, que demonstra dedicação a atividades criminosas e impede a aplicação da benesse. 10. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, considerando a natureza e quantidade dos entorpecentes, o local da traficância e a forma de acondicionamento. 11. Na primeira fase, conforme considerações anteriormente tecidas, restam as penas-bases dos crimes imputados na sentença fixados da seguinte forma: Tráfico de Drogas – Pena de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; Associação para o Tráfico de Drogas – Pena de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. 12. Na segunda fase, aplicando-se a redução de 1/6 (um sexto) no crime de tráfico de drogas, decorrente do reconhecimento da atenuante da confissão, restam as penas intermediárias dos réus/apelantes fixadas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 13. Na terceira fase, mantendo o patamar mínimo da causa de aumento reconhecida pelo magistrado de origem, restam as penas de tráfico de drogas fixadas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 14. Mantida a pena definitiva do crime de associação para o tráfico (3 anos de reclusão e 700 dias-multa), aplica-se o concurso material, resultando na pena definitiva de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “O pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de apelação criminal não deve ser conhecido, por competir ao Juízo da Execução Penal avaliar a hipossuficiência econômica do condenado.” “A condenação por tráfico e associação para o tráfico de drogas é válida quando baseada em prova material e testemunhos policiais consistentes, prestados sob contraditório.” “A ausência de interrogatório judicial não gera nulidade quando decorrer de revelia do réu citado validamente, conforme o art. 367 do CPP.” “A confissão parcial feita na fase policial deve ser reconhecida como atenuante, mesmo se extrajudicial e ainda que não tenha sido reiterada em juízo.” “A condenação por associação para o tráfico revela dedicação criminosa habitual e afasta a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.” “A pena-base pode ser exasperada de forma idônea com base em elementos concretos como a natureza e a forma de acondicionamento das drogas, o local do crime e o número de invólucros.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, 35 e 40, III; Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, e 69; Código de Processo Penal, arts. 44 e 367. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, REsp nº 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2001651/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 15.05.2023; TJ/BA, APL nº 0523911-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, 1ª Câmara Criminal, j. 10.08.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 8000526-07.2022.8.05.0271, em que figura como apelantes ADENILSON SOUSA MIRANDA DOS SANTOS e MAYKELLY DOS SANTOS CARDOSO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE o recurso e, na parte conhecida, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de ADENILSON SOUSA MIRANDA DOS SANTOS e MAYKELLY DOS SANTOS CARDOSO, a fim de reconhecer a atenuante da confissão parcial, em relação ao crime de tráfico de drogas, e readequar a pena definitiva dos réus para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74